Tribunal: TJDFT
Processo: 0749764-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749764-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES AGRAVADO: NILTON CESAR DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000239-30.2017.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. Nas razões do recurso, o agravante afirma de forma expressa ser casado desde 24.8.2017 em regime de comunhão parcial de bens e utiliza essa circunstância como fundamento para decretação da nulidade da penhora do imóvel. Entretanto, o documento de ID 157392601 dos autos de origem indica que houve divórcio por força de sentença prolatada em 27.4.2022 e com trânsito em julgado em 31.5.2022. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar sobre essa situação, inclusive considerando que alterar a verdade dos fatos é uma das hipóteses de litigância de má-fé (art. 80, II, do Código de Processo Civil). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2024 17:51:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador